Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721614-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILMÁRIA QUEIROZ DE ABREU RECORRIDAS: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada. 2. Não tendo o laudo pericial constatado a existência de qualquer irregularidade na aplicação das regras contratuais ou a ocorrência de amortização negativa, incabível a revisão da taxa de juros e da correção monetária avençada pelas partes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o do Decreto-Lei 22.626/1933 e 335 do Código de Processo Civil, artigos 46, 51, inciso IV, § 1°, inciso III, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque, no caso de financiamento imobiliário realizado diretamente com a construtora ou incorporadora, é vedada a cobrança de juros capitalizados de forma composta, resultado da aplicação da Tabela Price, mormente se tal capitalização se der mês a mês; b) artigos 335, e 420, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois o exame da legalidade da utilização do Sistema Francês de Amortização depende da realização de exame pericial. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência pretoriana com apoio na mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. II – Esclarece-se, de início, que a recorrente manejou 2 (dois) recursos especiais contra o julgado combatido: o primeiro no ID 29552991 – Págs. 1/22 e o segundo no ID 31619729 - Págs. 1/16. Ora, como após a interposição do primeiro REsp não houve modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa. Assim, o segundo REsp não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirrecorribilidade (AgRg no REsp 1973100/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 14/2/2022). Registre-se, também, que falece interesse em recorrer quanto às indicadas violações aos artigos 335, e 420, inciso I, ambos do CPC. Explica-se: é que a referida prova não só foi produzida, mas o laudo respectivo reconheceu a existência de capitalização de juros na avença objeto de apreciação. Ora, estando a tese recursal albergada pela coisa julgada, é evidente que falece ao recorrente interesse em recorrer. Ainda que tais óbices pudessem ser superados, não poderia ser admitido o recurso quanto às apontadas ofensas aos artigos 4o do Decreto-Lei 22.626/1933, 46, 51, inciso IV, § 1°, inciso III, e 52, todos do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assentou ser legítima a capitalização de juros porque foi regularmente pactuada. Ora, para infirmar tal assertiva, seria indispensável interpretar cláusulas contratuais, bem como a incursão no material fático e probatório, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1855868/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Acrescente-se que as referidas barreiras também são aplicadas ao apelo especial fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). A divergência interpretativa também não mereceria transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015